Tribunal: TCU
Processo: 023.823/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7839/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.823/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carina Ribeiro Bastos Pereira (XXX.323.811-XX); Fabio Felix do Nascimento (XXX.491.459-XX); Luis Henrique Godzikowski de Souza (XXX.113.619-XX); Mauricio Alves de Paiva (XXX.560.703-XX); Mauricio Vieira do Nascimento (XXX.012.853-XX); Rafael Amorim Cavalcanti (XXX.787.614-XX); Raniele Bezerra (XXX.945.344-XX); Ricardo da Silva Pereira Sousa (XXX.505.853-XX); Savio Caiubi Carvalho de Sousa (XXX.787.943-XX); Talio Itrio dos Santos Paz de Araujo (XXX.819.812-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.